Tribunal: TJPA
Processo: 0808846-45.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808846-45.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO DE TARSO DUTRA MENDES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU NA EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. DECISÃO NA ORIGEM DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL ATÉ
O AGUARDO DE DECISÃO EM AÇÃO CRIMINAL INSTAURADA PARA APURAR POSSÍVEL CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO AUTOR/AGRAVANTE. QUESTÃO PREJUDICIAL A ENSEJAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AO PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 315, §2° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Á UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
PAULO DE TARSO DUTRA MENDES
, com esteio no art. 1.015 e seguintes do CPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo
(proc. nº 0028520-22.2013.814.0301), ajuizada pelo agravante em face do
ESTADO DO PARÁ
, determinou a suspensão da ação ordinária, considerando a existência de processo criminal que apura os fatos discutidos no feito cível, razão pela qual declarou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença criminal com o fim de evitar decisões contraditórias.

Irresignado com a r. decisão, o autor
PAULO DE TARSO DUTRA MENDES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, defendendo a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que a ação anulatória de ato administrativo e o processo criminal são independentes, aduzindo prejuízos ao ter que aguardar o trânsito em julgado do feito criminal, afirmando, ainda, encontrar-se desempregado desde a demissão.

Sustenta, ainda, a divergência existente entre a Portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar e a conclusão apresentada pelo relatório da comissão, destacando também o excesso de prazo para a conclusão do PAD, violando o artigo 152 da Lei n° 8.112/1990. Assevera a ocorrência de cerceamento de defesa, configurando violação ao princípio da ampla defesa e ao contraditório, afirma, ainda, o desrespeito ao princípio da presunção de inocência, bem como alega irregularidades e ilegalidades da comissão apuradora do PAD.

Argumenta a atipicidade da conduta, afirmando a inexistência de crime em sua conduta.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para reformar a decisão de primeiro grau para o prosseguimento da ação e, no mérito, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão
, deferindo parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 2541028).

Não foram ofertadas
contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (Id 2854448).

O Juízo
a quo
prestou informações (id 2666257).

A Procuradoria de Justiça apresentou
parecer
, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento (Id 2885574).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O cerne recursal consiste na pretensão do agravante de suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau que, em sede de audiência, determinou a suspensão da ação ordinária (proc. 0808846-45.2019.814.0000) proposta pelo ora recorrente, em face do Estado do Pará, em razão da tramitação de Ação Penal para aguardar o trânsito em julgado da Sentença Criminal como forma de evitar decisões conflitantes.

Primeiramente, quanto a manifestação apresentada pelo Órgão Ministerial, no sentido de não conhecimento do recurso, consigno que, de fato, no caso dos autos, a decisão que determinou a suspensão da ação ordinária até o deslinde do processo criminal não consta no rol previsto no artigo 1.015 do CPC, entretanto, o citado rol teve a sua taxatividade mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1704520/MT, sendo cabível o agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, razão pela qual, com base na orientação do C. STJ, reitero o entendimento firmado no sentido de conhecer do recurso oposto.

Ressalta-se ainda que a decisão guerreada se limitou a determinar a suspensão do curso do processo cível, em razão da tramitação de processo criminal, como forma de evitar decisões conflitantes, desta forma, os argumentos apresentados pelo agravante referente a divergência da Portaria do PAD e da conclusão, bem como a alegação de cerceamento de defesa por excesso de prazo, afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o desrespeito ao princípio da presunção de inocência e da irregularidade e ilegalidade da comissão são matérias e questionamentos relacionados ao mérito da ação principal, porém são temas claramente dissociados da decisão que o agravante diz impugnar, pelo que não conheço de tais teses suscitadas pelo recorrente.

Como é cediço, o artigo 1.019, I do CPC estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, considerando a via estreita do Agravo de Instrumento, tem-se que a análise do recurso não desce ao exame de mérito da ação principal, logo será analisada a questão específica quanto a presença ou não dos requisitos legais para reformar a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do processo cível, ajuizado pelo agravante, em face do Estado do Pará, com o fim de anular o ato administrativo de sua demissão.

No caso concreto, observa-se que na ação originária o agravante almeja obter a declaração de nulidade de ato da Administração Pública Estadual que teria resultado na pena de exoneração do cargo público de Delegado da Polícia Civil em Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado, objetivando que seja reintegrado ao cargo citado e com o pagamento das vantagens no período de afastamento.

Feitas essas considerações, a decisão de primeiro grau ao determinar a suspensão da ação anulatória cível se mostra correta em seus fundamentos, tendo em vista a tramitação de ação penal, pois apesar da existência de independência entre as esferas cível e a criminal, todavia existem algumas exceções, como na hipótese dos autos que há clara prejudicialidade entre uma e outra demanda, pois possuem como objeto central a possível existência de vícios ou irregularidades ocorridas no processo administrativo disciplinar que resultou na pena de exoneração do agravante de cargo público.

Sobre a questão debatida, importa destacar a redação do artigo 312,
caput
e §1° e §2° do CPC:

“Art. 315.
Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso
, o
juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal
.

§ 1º Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia.

§ 2º
Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano
, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1º.” (grifei)

Nesse contexto, observa-se a previsão legal da possibilidade de suspensão do processo cível para averiguação do ilícito atribuído ao agravante, desta forma, resta evidenciada a relação de prejudicialidade entre as referidas ações, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Ademais, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente em sua decisão de suspensão, tendo em vista que um dos efeitos da condenação na esfera penal é a possibilidade de perda do cargo, nos termos do artigo 92, inciso I do Código Penal, assim, verifica-se acertada a decisão de primeiro grau, objetivando evitar decisões conflitantes.

Nessa linha de entendimento cito a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA AFASTADA –
SUSPENSÃO DOS AUTOS EXECUTIVOS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA DA QUESTÃO PENAL EM ÂMBITO CIVIL
– APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 921 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA CONTRAMINUTA INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As razões recursais atendem perfeitamente ao princípio da dialeticidade quando apontam os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da parte recorrente. Não há falar em coisa julgada quando, embora interposto anterior agravo de instrumento, relativamente ao mesmo assunto, a discussão recai sobre pontos circunstanciais, que levariam ou não à necessidade de se suspender a ação de execução. É de ser mantida a decisão de suspensão do processo executivo quando verificada a instauração de ação penal com possibilidade de reconhecimento da prática de coação na negociação, na forma prevista pelo art. 107, do Estatuto do Idoso, o que inevitavelmente traria consequências para a ação de execução, a teor do que dispõe o art. 921 cumulado com o art. 313, inciso V, do NCPC. Segundo o entendimento do STJ, "o prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4º, e 315, § 2º, do CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamenta à luz das circunstâncias do caso concreto" (RMS n.º 61308). A litigância de má-fé não se presume e é preciso inequívoca comprovação, sendo descabida quando não restar evidente a prática das condutas descritas no art. 80, do CPC/15 ou a presença de dolo.

(TJ-MS - AI: 14037926920208120000 MS 1403792-69.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 24/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020)” (grifei)

Por outro lado, verifico assistir razão ao agravante no tocante ao prazo de suspensão do feito cível, considerando que a decisão determinou a suspensão da ação ordinária até o trânsito em julgado do processo criminal, contrariando o disposto no §2° do artigo 315 do CPC, ao determinar que, proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de um ano.

Neste ponto, vale destacar que por ocasião das informações prestadas, o Douto Juízo
a quo
informa expressamente que já delimitou o período de suspensão a um ano, conforme o disposto no artigo 315, §2° do CPC, adequando a sua decisão.

Por fim, a decisão que deliberou a suspensão do processo cível deve ser mantida, diante da clara prejudicialidade entre as demandas propostas, porém deve ser modificada apenas a
o prazo de suspensão do processo cível, o qual deve ser limitado ao prazo máximo de um ano, nos termos do artigo 315, §2° do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, no sentido de manter a determinação de suspensão da ação cível, todavia limitada ao prazo máximo de um ano, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021